Tribunal: TJMT
Processo: 0021723-10.2014.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S. A.
EMBARGADO:
ÍRIO DESBESSEL

Número do Protocolo: 21723/2014
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AGRAVO RETIDO – DISCREPÂNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO APRESENTADO EM RELAÇÃO AOS ADITIVOS ACOSTADOS AOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL DA EXECUÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – PROVIMENTO.
Havendo determinação do STJ para a análise da desconformidade jurisprudencial no acórdão embargado, deve ser provido o recurso para sanar o vício apontado.
Restando o demonstrativo de cálculo discrepante do título executado e seus aditivos de prorrogação, deve ser oportunizada a emenda da inicial da execução para a correção do vício, nos termos do art. 616, do CPC/73.

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S. A.
EMBARGADO:
ÍRIO DESBESSEL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Votorantim S.A. objetivando sanar supostas premissas equivocadas que estariam a macular o v. acórdão proferido em recurso de apelação apreciado por esta Câmara, que acolheu o agravo retido, dando procedência aos embargos à execução.
O exequente/embargante disserta em suas razões recursais que o acórdão objurgado partiu de premissa equivocada ao acolher o agravo retido sob o fundamento da discrepância dos cálculos apresentados em relação aos aditivos acostados aos autos no feito executivo, aduzindo que juntou documentos que sustentam os demonstrativos dos valores cobrados. Assevera que a insuficiência ou incompletude do extrato analítico do débito não implica na extinção da execução, pois, deve ser oportunizada ao credor a emenda da inicial, nos termos do art. 616, do CPC/73.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
De início anoto que este recurso é processado nos moldes da lei processual civil que regia os atos ao tempo do seu pronunciamento. Assim dita o STJ:
“Enunciado administrativo número 2: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
Visto isso, para melhor compreensão da matéria, extrai-se dos autos que Banco Votorantim S.A. e Írio Desbessel interpuseram recursos de apelação em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução aviado pelo segundo recorrente.
O recurso foi julgado por esta Câmara, em sessão realizada no dia 12.02.2014, restando assim ementado:
“EMBARGOS A EXECUÇÃO – AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - NULIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BASE PARA O CÁLCULO APRESENTADO – DISCREPÂNCIA DO ÚLTIMOADITIVO DE PRORROGAÇÃO - ACOLHIMENTO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – APELOS PREJUDICADOS.
Inexiste violação ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso atacam os fundamentos da decisão.
Restando o demonstrativo de cálculo discrepante do título executado e seus aditivos de prorrogação, em ofensa ao art. 614, inc. II, do CPC, não há que se falar em prosseguimento da execução, de modo que o acolhimento dos embargos é medida que se impõe, restando prejudicada a apreciação dos apelos.” (fl. 576)
Inconformado, Banco Votorantim S.A. opôs o embargos de declaração n. 21.723/2014, que foi desprovido por esta Câmara, na sessão ocorrida no dia 02.04.2014, vejamos a ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – AGRAVO RETIDO ACOLHIDO –– DISCREPÂNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO APRESENTADO EM RELAÇÃO AOS ADITIVOS ACOSTADOS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA - NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - DESPROVIMENTO.
Se o acórdão apreciou a matéria com clareza, abordando os temas postos em discussão, não há que se falar em premissa equivocada ou erro material, não sendo demasiado lembrar que a exigência constitucional (art. 93, inc. IX, CF) é a de que a decisão seja fundamentada e não que se pronuncie sobre cada um dos fundamentos alegados pelas partes.
Ainda que o objetivo do embargante seja o prequestionamento da matéria discutida, os embargos devem observar as hipóteses previstas no art. 535 e incisos do CPC.
Sendo a pretensão do embargante ver a decisão reapreciada, não é o declaratório o meio processual apropriado para tal intenção.” (fl. 604)
Irresignado, Banco Votorantim S.A. interpôs recurso especial em face dos Embargos de Declaração, apontando contrariedade ao art. 535, do CPC/73, por omissão em examinar as teses suscitadas nos embargos de declaração. Asseverou a ocorrência de violação aos arts. 794 e 795, do CPC/73, pois, deveria ter sido determinada a correção do cálculo apresentado. Alegou contrariedade ao art. 616, do CPC/73, defendendo ser indevida a extinção da execução com base na incorreção dos cálculos apresentados, tendo em vista que a providência correta a ser tomada é a intimação do credor para emendar a inicial, para adequação do demonstrativo do débito e a eventual juntada de documentos.
No Recurso Especial 1621650/MT (2016/0218883-0), o i. Ministro Marco Buzzi, do colendo Superior Tribunal de Justiça, proferiu a seguinte decisão monocrática:
“(...) Ocorre que a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que em atenção ao disposto no art. 616, do CPC/73, sendo insuficiente ou inexistente o demonstrativo de débito, necessário à instrução da ação executiva, deve-se oportunizar a emenda da inicial e não extinguir o feito de pronto.
(...)
Em sendo assim, estando o acordão recorrido em desconformidade com a jurisprudência deste Sodalício, é de rigor o provimento do recurso especial, com o retorno dos autos à origem para que, após oportunizada a emenda à inicial, analise a matéria como entender de direito. Com isso, resta prejudicado o exame da alegada malferição aos arts. 794 e 795 do CPC/73.
3. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação supra.” (fls. 838/v - negritei)
Com o retorno dos autos a este e. Tribunal foi determinada a intimação das partes para se manifestarem, sendo que tanto o embargante quanto o embargado pugnaram pela remessa dos autos à instância de origem, para que seja oportunizada a emenda da inicial da execução (fls. 846/848 e 856, respectivamente).
Pois bem. Conforme consta no v. acórdão embargado, no caso dos autos não resta dúvida a respeito da discrepância do demonstrativo do débito apresentado pelo banco embargante em relação aos aditivos firmados na operação de financiamento que embasa a execução, confira:
“O exequente trouxe aos autos o título executivo inicial e os aditivos firmados no curso da operação (fls. 47, 48 e 49), que indicam a prorrogação da dívida.
O aditivo de fl. 48, tido por mais recente, firmado em 15.02.2008, alterou a data de vencimento e o valor das parcelas, a saber: em 15.05.2008: R$ 287.649,99; em 17.11.2008: R$ 48.094,30; em 15.05.2009: R$ 382.960,67; em 16.11.2009: R$ 24.784,69; em 17.05.2010: R$ 386.565,84.
Desse modo, com base nessa pactuação deveria ser espelhado o demonstrativo da dívida, o que, a meu ver não ocorreu.
Todavia, o cálculo da execução juntado à fl. 50 destes autos mostra dados diferentes, trazendo parcela do débito principal no valor de R$ 129.307,53, vencida em 15.05.2010, e mais cinco prestações de mesmo valor, vencíveis de 15.05.2011 a 15.05.2015, inclusive com encargos remuneratórios e moratórios diferente daqueles contratados.
Ora, o agravado afirma que houve repactuação da dívida na forma do cálculo demonstrado, autorizada pela Lei nº 11.775, de 17.09.2008, estendendo o pagamento das parcelas até 2015, substituindo os encargos remuneratórios, com incidência da TJLP, acrescida de juros de 4% ao ano, todavia, não trouxe instrumento cedular capaz de albergar a sua afirmação.
(...)
Não se fala, nessa seara, que por simples cálculo aritmético seria possível concluir pelo valor atualizado da dívida, pois se não foi demonstrada a base de partida para a elaboração, mediante a apresentação do instrumento pactuado e a inadimplência da parcela, não se pode chegar a conclusão lógica que aqueles valores e encargos guardassem sintonia com a realidade.” (fls. 277-v/278)
Nesse passo, nos termos da r. decisão do i. Ministro, verificada a insuficiência do demonstrativo do débito, deve ser oportunizada ao exequente, ora embargante, a emenda da inicial da execução, nos termos do art. 616, do CPC/73.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, consoante determinação do c. STJ, deve ser CONHECIDO e PROVIDO o embargos de declaração para sanar a divergência jurisprudencial apontada no REsp n. 1621650/MT e, por conseguinte, manter o provimento do agravo retido, contudo, diante do reconhecimento da insuficiência do demonstrativo de débito apresentado pelo exequente, determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizada a emenda da inicial da execução.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Relator), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RELATOR